Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-96.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. CIRURGIA REALIZADA NA REDE PRIVADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA INADIÁVEL DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento aos apelos dos entes públicos, em ação de obrigação de fazer na qual se postula o ressarcimento de valores gastos com segunda intervenção cirúrgica realizada na rede privada, sem prévia autorização judicial, além da majoração dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o ressarcimento de despesas com procedimento cirúrgico realizado na rede privada antes da apreciação judicial do pedido e da ciência dos entes públicos; (ii) saber se devem ser majorados os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. Medidas como o bloqueio de verbas públicas ou o custeio na rede privada dependem de prévia autorização judicial, não se admitindo, em regra, a realização unilateral de despesas pela parte para posterior ressarcimento, sem chancela judicial quanto à necessidade, adequação e extensão da medida.
4. A segunda intervenção cirúrgica constituiu fato superveniente à decisão liminar originária, a exigir nova submissão do pedido à apreciação judicial.
5. Não houve recusa ou inércia dos entes públicos diante de ordem judicial específica para o custeio do procedimento, pois a cirurgia foi realizada antes mesmo da ciência dos réus sobre o novo pedido e da manifestação do órgão técnico.
6. Se não houver demonstração do risco de morte ou urgência inadiável capaz de justificar a realização imediata do procedimento na rede privada sem aguardar a apreciação judicial, deve ser afastada do respectivo custo à Fazenda Pública.
7. Os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa mostram-se compatíveis com os parâmetros adotados em demandas relativas à prestação de saúde, não comportando majoração.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O custeio de procedimento cirúrgico na rede privada por iniciativa exclusiva da parte, sem que tenha havido decisão judicial específica determinando o bloqueio de valores ou autorizando a despesa, não impõe à Fazenda Pública o dever automático de ressarcimento; 2. A gravidade do quadro clínico, por si só, não autoriza a substituição automática do fluxo administrativo e judicial regular, sobretudo quando não demonstrada, de modo inequívoco, urgência inadiável apta a inviabilizar a prévia apreciação do pedido; 3. Os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, compatíveis com os parâmetros do tribunal em demandas de saúde, não comportam majoração”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, § 6o, e 196.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 10062351220-25.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025; TJMT, N.U 1000444-52.2024.8.11.0047, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1009777-29.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025; TJMT, N.U. 1000811-93.2023.8.11.0085, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1008513-96.2024.8.11.0007

CLASSE:

AGRAVO REGIMENTAL
CÍVEL
(
206
)

ASSUNTO:
[
TRATAMENTO
MÉDICO

HOSPITALAR
, CIRURGIA
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
]

PARTE(S):

[
LIBORIO NEREU DALPIAZ - CPF: 321.138.039-68 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), LIBORIO NEREU DALPIAZ - CPF: 321.138.039-68 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exm
a
. Sr
a
.
Des
a
. M
ARIA EROTIDES KNEIP
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADO PELO 3o VOGAL (EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR) E 4a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDOS A RELATORA (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
.”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. CIRURGIA REALIZADA NA REDE PRIVADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA INADIÁVEL DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento aos apelos dos entes públicos, em ação de obrigação de fazer na qual se postula o ressarcimento de valores gastos com segunda intervenção cirúrgica realizada na rede privada, sem prévia autorização judicial, além da majoração dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o ressarcimento de despesas com procedimento cirúrgico realizado na rede privada antes da apreciação judicial do pedido e da ciência dos entes públicos; (
ii
) saber se devem ser majorados os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. Medidas como o bloqueio de verbas públicas ou o custeio na rede privada dependem de prévia autorização judicial, não se admitindo, em regra, a realização unilateral de despesas pela parte para posterior ressarcimento, sem chancela judicial quanto à necessidade, adequação e extensão da medida.

4. A segunda intervenção cirúrgica constituiu fato superveniente à decisão liminar originária, a exigir nova submissão do pedido à apreciação judicial.

5. Não houve recusa ou inércia dos entes públicos diante de ordem judicial específica para o custeio do procedimento, pois a cirurgia foi realizada antes mesmo da ciência dos réus sobre o novo pedido e da manifestação do órgão técnico.

6. Se não houver demonstração do risco de morte ou urgência inadiável capaz de justificar a realização imediata do procedimento na rede privada sem aguardar a apreciação judicial, deve ser afastada do respectivo custo à Fazenda Pública.

7. Os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa mostram-se compatíveis com os parâmetros adotados em demandas relativas à prestação de saúde, não comportando majoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O custeio de procedimento cirúrgico na rede privada por iniciativa exclusiva da parte, sem que tenha havido decisão judicial específica determinando o bloqueio de valores ou autorizando a despesa, não impõe à Fazenda Pública o dever automático de ressarcimento; 2. A gravidade do quadro clínico, por si só, não autoriza a substituição automática do fluxo administrativo e judicial regular, sobretudo quando não demonstrada, de modo inequívoco, urgência inadiável apta a inviabilizar a prévia apreciação do pedido; 3. Os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, compatíveis com os parâmetros do tribunal em demandas de saúde, não comportam majoração”.

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 37, § 6o, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 10062351220-25.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025; TJMT, N.U 1000444-52.2024.8.11.0047, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1009777-29.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025; TJMT, N.U. 1000811-93.2023.8.11.0085, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.10.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIAS RONALDO FREITAS DE SANTA BRIGIDA
, em face da decisão monocrática desta Relatora que, nos autos da Apelação Cível no 1008513-96.2024.8.11.0007, negou provimento ao recurso de apelação do ora Agravante e deu parcial provimento aos apelos do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que faz
jus
ao ressarcimento das despesas médicas suportadas para realização de procedimento cirúrgico em caráter particular, no valor de R$ 82.504,73, ao argumento de que a intervenção foi realizada em situação de extrema urgência, diante do agravamento de quadro clínico grave de hérnia de disco lombar, com risco de dano neurológico irreversível.

Alega que, embora tenha requerido judicialmente o custeio do procedimento, a rápida deterioração de seu estado de saúde inviabilizou a espera pela apreciação judicial, circunstância que o compelira a custear a cirurgia por meios próprios, sob pena de sofrer sequelas permanentes.

Defende que a ausência de prévia autorização judicial não pode ser interpretada de forma absoluta, devendo ser relativizada em hipóteses excepcionais de urgência comprovada, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que, a omissão estatal na prestação adequada e tempestiva do serviço público de saúde foi a causa direta da despesa realizada, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva dos entes públicos, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, impondo-se o dever de ressarcimento integral.

Aduz que, a jurisprudência pátria admite o ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada quando comprovados a urgência do quadro clínico e a falha ou insuficiência do serviço público, especialmente em situações que envolvam risco concreto à vida ou à integridade física do paciente.

No tocante aos honorários advocatícios, insurge-se contra a redução promovida pela decisão agravada, que os fixou em R$ 4.000,00 por apreciação equitativa, sustentando que o valor arbitrado é irrisório e desproporcional diante da complexidade da demanda, da natureza do direito tutelado e do trabalho desenvolvido pelo patrono.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, seu provimento pelo órgão colegiado, a fim de que seja reconhecido o direito ao ressarcimento integral das despesas médicas suportadas, bem como majorada a verba honorária, com restabelecimento do percentual fixado na sentença ou arbitramento em valor condigno, além da fixação de honorários recursais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 360054398) requerendo o desprovimento do agravo. O Município de Alta Floresta também apresentou contrarrazões (id. 360443375), no mesmo sentido, requerendo, subsidiariamente, o redirecionamento de eventual obrigação ao Estado.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIAS RONALDO FREITAS DE SANTA BRIGIDA
, em face da decisão monocrática desta Relatora que, nos autos da Apelação Cível no 1008513-96.2024.8.11.0007, negou provimento ao recurso de apelação do Agravante e deu parcial provimento aos apelos do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta.

Nas razões do agravo, o Agravante sustenta, em síntese: (a) que a urgência comprovada por laudos médicos e o risco de dano neurológico irreversível justificam o ressarcimento do valor de R$ 82.504,73 despendido com a segunda intervenção cirúrgica, ainda que sem autorização judicial prévia; (b) que a omissão estatal foi a causa direta das despesas incorridas; e (c) que o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade é irrisório diante da complexidade da causa e do trabalho realizado.

Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, vieram os autos para eventual juízo de retratação.

Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, recebido o agravo interno, cabe ao relator verificar se a decisão monocrática deve ser reconsiderada. Após reexame dos elementos dos autos à luz das razões apresentadas pelo Agravante, entendo que a decisão merece retratação parcial, especificamente quanto ao indeferimento do ressarcimento das despesas com a segunda cirurgia. No ponto referente aos honorários advocatícios, a decisão é mantida.

II — DO RESSARCIMENTO DA SEGUNDA CIRURGIA

II.1 — O ponto de revisão

A decisão monocrática negou o ressarcimento ao fundamento de que o agravamento do quadro clínico configurou fato superveniente à tutela originária, exigindo nova análise judicial autônoma, e que o procedimento foi realizado antes da apreciação do requerimento formulado nos autos.

Após melhor reflexão sobre as circunstâncias concretas do processo, verifico que esse fundamento não se sustenta integralmente diante de um elemento que não foi adequadamente ponderado na decisão anterior: a segunda cirurgia não constitui fato jurídico inteiramente novo, mas desdobramento da obrigação de fazer original, cujo objeto tem natureza dinâmica e contínua.

II.2 — A natureza dinâmica da obrigação de fazer original.

A tutela de urgência concedida nos autos não se limitou à realização de um procedimento cirúrgico específico. Determinou, em sentido mais amplo, que os entes demandados viabilizassem consulta especializada e 'demais procedimentos necessários à recuperação da parte autora'. Esse objeto tem conteúdo dinâmico, compatível com a natureza evolutiva do tratamento de condições clínicas complexas como a hérnia de disco lombar multinível.

A própria decisão monocrática reconheceu esse ponto ao afastar a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo Município, consignando que, nas demandas de saúde, 'a extensão das medidas terapêuticas pode depender da evolução do quadro clínico do paciente e das condutas médicas subsequentes, não sendo razoável exigir da parte autora a descrição exaustiva de todos os procedimentos futuros'.

Esse reconhecimento é juridicamente incompatível com a conclusão de que a segunda intervenção cirúrgica — decorrente exatamente da evolução do mesmo quadro clínico — configuraria fato inteiramente novo, alheio ao objeto da tutela concedida. Se a expressão 'demais procedimentos necessários' tem conteúdo jurídico real — e tem, pois, do contrário a inicial seria inepta —, esse conteúdo alcança os procedimentos que a evolução clínica venha a exigir, desde que relacionados à mesma condição já judicializada e comprovados por documentação médica idônea, como ocorre na hipótese.

II.3 — O histórico de descumprimento e o nexo causal.

Há um segundo elemento que distingue este caso das situações comumente julgadas por este Tribunal: quando sobreveio a necessidade da segunda cirurgia, o Estado já se encontrava cumprindo a obrigação de fazer na rede privada, por força de bloqueio judicial de valores. O primeiro procedimento — cujo custo alcançou R$ 115.900,00 — foi viabilizado mediante bloqueio compulsório, diante do descumprimento voluntário da tutela pelos Agravados.

Esse histórico de inadimplemento integra o nexo causal entre a omissão estatal e a necessidade de o Agravante realizar o segundo procedimento sem aguardar nova deliberação judicial. Seria desarrazoado exigir que o Agravante aguardasse nova resposta dos mesmos entes que já haviam descumprido a tutela anterior, enquanto seu quadro clínico se deteriorava com risco de dano neurológico irreversível documentado em laudos médicos.

A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A omissão estatal — configurada pelo descumprimento da tutela originária e pela ausência de resposta tempestiva ao novo pedido formulado nos autos — foi causa direta da necessidade de o Agravante suportar, com recursos próprios, despesa que era obrigação do Poder Público custear.

II.4 — O
distinguishing
em relação aos precedentes do TJMT

Os precedentes deste Tribunal que negam ressarcimento sem autorização judicial prévia — invocados nas contrarrazões dos Agravados — tratam de situações estruturalmente distintas. Nos casos paradigmáticos, os pacientes buscaram a rede particular sem qualquer processo judicial em curso, sem tutela deferida, sem histórico de descumprimento estatal documentado, e sem pedido formulado nos autos antes da realização do procedimento. Em alguns, houve inclusive evasão da unidade pública enquanto o Estado já providenciava o atendimento determinado judicialmente.

O presente caso apresenta quadro radicalmente diferente: havia processo em curso com tutela deferida para o tratamento da mesma condição clínica; os Agravados já cumpriam a obrigação na rede privada por força de bloqueio judicial; o pedido de custeio da segunda cirurgia foi formulado nos autos antes da realização do procedimento; e os laudos médicos atestavam risco de dano neurológico irreversível decorrente da velocidade de deterioração do quadro. Esse conjunto de circunstâncias afasta a aplicação automática dos precedentes invocados.

II.5 — Os requisitos para o ressarcimento.

O ressarcimento, nesta hipótese, está condicionado à presença cumulativa dos seguintes requisitos, todos verificados nos autos: a) processo judicial em curso com tutela deferida para o tratamento da mesma condição clínica — verificado; b) histórico de descumprimento da obrigação pelos entes públicos — verificado, conforme o bloqueio judicial necessário para o primeiro procedimento; c) formulação do pedido de custeio nos autos antes da realização do procedimento — verificado; d) comprovação da urgência e do risco de dano irreversível por documentação médica idônea — verificado, conforme os laudos acostados aos autos; e
e
) nexo de causalidade entre a omissão estatal e a necessidade de buscar atendimento particular — verificado.

III — DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho a decisão monocrática. O critério de fixação por apreciação equitativa, com fundamento no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, é correto. O valor de R$ 4.000,00 está em consonância com o padrão jurisprudencial desta Câmara para demandas de saúde pública de natureza semelhante, e não se verifica aviltamento da remuneração advocatícia que justifique sua alteração neste momento. O pedido de restabelecimento do percentual de 10% sobre a condenação contraria frontalmente a tese vinculante firmada pelo STJ, razão pela qual não pode ser acolhido.

Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação parcial previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil,
RECONSIDERO EM PARTE
a decisão monocrática, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Agravante no ponto referente ao ressarcimento, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 82.504,73 (oitenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

MANTENHO
a decisão monocrática no que se refere aos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), divididos igualmente entre os Agravados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
20
A

22
DE
MAIO
DE 2026 -
PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR
.
DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
1
o

VOGAL

)
:

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ELIAS RONALDO FREITAS DE SANTA BRIGIDA
em face da decisão monocrática (Id. 355002896) proferida pela Relatora do recurso que, nos autos da apelação cível n. 1008513-96.2024.8.11.0007, negou provimento ao recurso de apelação do agravante e deu parcial provimento aos apelos do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, com determinação de direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual e redução dos honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por apreciação equitativa.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da presente ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pleito inicial para determinar
aos
entes públicos a disponibilização da avaliação acompanhada de pesquisa especializada na coluna, conforme tratamento detalhado na nota fiscal de Id. 176242776, mas indeferiu o pleito de ressarcimento dos valores da segunda cirurgia realizada sem autorização judicial.

A d. Relatora deu parcial provimento ao agravo interno, por entender que a segunda cirurgia prescindia de autorização judicial, porquanto a tutela judicial era ampla e determinava a realização dos procedimentos necessários à recuperação da parte autora, somado ao fato de que a parte agravante havia formulado nos autos pedido de complementação do bloqueio antes da realização do procedimento, quando se encontrava internada na unidade hospitalar à época, e de que o histórico de descumprimento pelos entes públicos integrava o contexto em que a necessidade da segunda cirurgia surgiu.

Pedi vista dos autos para melhor análise do contexto fático-probatório atinente à segunda intervenção cirúrgica realizada na rede privada e ao consequente pedido de ressarcimento formulado pela parte agravante.

Pois bem.

De imediato, quanto à fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00, acompanho a i. Relatora, porquanto o valor se mostra compatível com os parâmetros adotados por este e. Tribunal de Justiça em demandas relativas à prestação de saúde.

Por outro lado, verifica-se que a segunda intervenção cirúrgica decorreu do quadro clínico constatado após a realização do primeiro procedimento, constituindo fato superveniente à decisão liminar originária, o que, em princípio, exigiria nova submissão do pleito à apreciação judicial.

Apesar de a tutela de urgência concedida, que determinava aos entes públicos o fornecimento de consulta especializada em neurocirurgia de coluna e a realização dos procedimentos necessários à recuperação da parte autora, é certo que medidas como o bloqueio de verbas ou o custeio na rede privada dependem de prévia autorização judicial.

Não se admite, em regra, a realização unilateral de despesas pela parte para posterior ressarcimento, sem que antes tenha havido específica chancela judicial quanto à necessidade, adequação e extensão da medida.

No caso, houve o descumprimento inicial pelos entes públicos, o que ensejou o deferimento do bloqueio de R$ 115.990,00 para a realização da primeira cirurgia de “artrodese de coluna lombar”
(Id. 326149866).

Em sequência, a parte agravante apresentou pedido de segunda intervenção cirúrgica, com valor de R$ 106.570,00 para realização de “artrodese de coluna cervical” na mesma clínica médica, para alívio do quadro doloroso e redução do risco de lesões neurológicas permanentes, conforme laudo médico
(Ids. 326149875 e 326149878).

Antes de apreciar o pedido, o d. Juízo de origem determinou a intimação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para manifestação
e também
dos entes públicos para cumprimento da medida urgente, em 14.11.2024
(Id. 326149881).

Contudo, conforme se verifica da aba “Expedientes” do
PJe
de primeiro grau, o Estado de Mato Grosso somente tomou ciência da determinação em 21.11.2024, e o Município de Alta Floresta em 25.11.2024, quando a cirurgia já havia sido realizada, em 19.11.2024
(Id. 326149916).

Não houve, portanto, recusa ou inércia dos agravados diante de uma ordem judicial específica para o custeio da segunda cirurgia, uma vez que a realização do procedimento médico ocorreu em momento anterior ao próprio contraditório sobre o novo pedido.

Embora o laudo médico indique a necessidade da intervenção para alívio do quadro doloroso e redução do risco de lesões neurológicas, não restou demonstrado risco de morte nem urgência inadiável apta a justificar a realização imediata do procedimento na rede privada, sem aguardar a apreciação judicial do pedido de complementação do bloqueio, a manifestação do NAT e a ciência dos entes públicos.

Nesse ponto, inclusive, o Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, consignou que não houve decisão judicial autorizando o bloqueio de valores para o novo procedimento, razão pela qual entendeu necessária a intimação da parte autora para esclarecer a urgência da medida e as razões de sua realização sem apresentação de outros orçamentos e sem prévia autorização judicial (Id. 326149920).

Diante disso, embora não se desconheça a gravidade do quadro clínico da parte agravante, a realização da segunda cirurgia antes da apreciação judicial do pedido de complementação do bloqueio impede a imposição posterior e automática do respectivo custo aos entes públicos.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já consignou que “
A realização de procedimento médico por hospital privado, sem prévia autorização judicial expressa para o bloqueio de valores e sem designação formal como prestador do serviço, não gera, por si só, obrigação de pagamento direto com verbas públicas. A atuação em situação de urgência não afasta a exigência de observância ao devido processo legal e à legalidade orçamentária para o reconhecimento de créditos contra a Fazenda Pública
”. (TJMT, N.U. 10062351220-25.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2025).
[
g.n
.].

Em mesma linha, cito os seguintes julgados: TJMT, N.U 1000444-52.2024.8.11.0047, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026; TJMT, N.U 1009777-29.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/10/2025; TJMT N.U. 1000811-93.2023.8.11.0085, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/10/2025.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, a realização do novo procedimento cirúrgico sem prévia autorização judicial específica, antes mesmo da ciência dos entes públicos sobre o novo pedido e sem demonstração de urgência inadiável que impedisse a prévia apreciação judicial, afasta a imposição posterior de ressarcimento com verbas públicas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2a
VOGAL
):

Acompanho o voto
d
a
Relator
a
.

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA EROTIDES KNEIP
(PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
27
A
2
9
DE
MAIO
DE 202
6
-PLENÁRIO VIRUTAL
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
3
o
VOGAL
-COVOCAD
O
):

Peço vênia a Relatora, para acompanhar o voto da divergência
, inaugurada pelo

1
o Vogal
Des.
Rodrigo Roberto Curvo
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(
4
a
VOGAL
- CONVOCAD
A
):

Peço vênia a Relatora, para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pelo 1o Vogal Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 27/05/2026